Tribunal: TJMT
Processo: 1014702-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014702-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), VALDENILSON MATEUS PEREIRA - CPF: 056.626.331-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
1) NEGATIVA DE AUTORIA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.o 3 E 42 DA TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA -

2) PRISÃO DOMICILIAR
– IMPERTINÊNCIA – DOENÇA GRAVE E
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
NÃO COMPROVADOS –
3) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
COM OU SEM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO - DECRETO FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

1 - A via sumária do
habeas corpus
que baseia-se em prova pré-constituída, e não admite a dilação probatória; de modo, que está impedido o exame aprofundado do conjunto probatório que normalmente exige, a análise da tese de negativa de autoria.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJMT, a mera alegação de que o paciente é usuário de entorpecentes, não afasta a possibilidade da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca dependência química prescinde de exames médicos e exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere e sumário do
writ
, que não dispõe de fase processual destinada a tanto.

2 –

Embora a alegativa de que o paciente esteja necessitando de tratamento médico em razão de deficiência visual, não foi comprovado que eventual doença (Toxoplasmose ocular) lhe cause debilidade extrema, ou que seja inviável a eventual administração de medicamentos no presídio em que se encontra recolhido.

3 -

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrada, com base em elementos concretos e convincentes de convicção, a periculosidade do paciente,
bem assim, a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial, diante da existência de outros registros criminais em andamento, aos quais, o paciente vinha respondendo em liberdade condicionada (crimes de Tráfico de drogas, Associação para o Tráfico, Corrupção de Menor e Receptação entre outros delitos),
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir que continue reiterando na prática de crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDENILSON MATEUS PEREIRA
contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
., indicado como autoridade coatora, que lhe estaria causando
coação ilegal
.

Os impetrantes narram que o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, e alegam, em suma, que
a prisão preventiva deve ser revogada
(com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, CPP) por ser, ele, simples
usuário de drogas
e porque a decisão está
desprovida de fundamentação
concreta principalmente em relação à garantia da ordem pública.

No mais, argumentam também que o paciente deve ser colocado em
prisão domiciliar
(o artigo 316 c/c art. 318, II, do CPP), porque é
deficiente visual
e faz uso de faz uso de medicação.

O pedido de
liminar
foi
in
deferido

(Id.
1
137299662
).

A Autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
137863658
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou a
denegação

da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id.
36340692):

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de justa causa para prisão. Inviabilidade. Presente os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva do paciente. Necessidade de se acautelar o meio social. Descumprimento das medidas cautelares distintas da prisão anteriormente impostas. Pedido de prisão domiciliar em razão da deficiência visual do paciente. Impossibilidade. Hipótese legal não configurada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
VALDENILSON MATEUS PEREIRA
foi preso no dia 18/07/2022, durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão na residência da sra.
Valdinéia Vieira Dantas
, local já conhecido como ponto de venda de drogas.

Pelo que consta, o paciente tentou fugiu quando viu a Equipe Policial chegando no local, mas foi abordado e flagrado com 7 trouxinhas de pasta-base de cocaína, 4 trouxinhas de maconha e cerca de 672,65 reais; segundo os autos, na casa não foi encontrada nenhuma droga.

E após prestados os Informes Judiciais, a impressão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

A alegativa de que o paciente não estaria envolvido com o tráfico de drogas e que, na verdade, seria um simples usuário de entorpecentes não pode ser examinada nos moldes como pretendido pelo Impetrante pois, evidentemente, são teses que demandam profunda análise e discussão sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre isso, este e. TJMT tem entendimento firmado no sentido de que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, conforme
Enunciado Orientativo n. 42
e também de que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
, nos termos do
Enunciado n. 3
, ambos disponibilizados no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicados em 12/04/2017).

Prosseguindo, o fato de o paciente ser deficiente visual e fazer uso de medicação, não sustenta a revogação da prisão e nem sua colocação em prisão domiciliar.

Sobre isso, os Impetrantes anexaram exame de sangue e um Atestado Médico (datado de 2014) dando conta de que o paciente, realmente, possui Toxoplasmose Ocular e também apresentaram um receituário médico ministrando o uso duas medicações (Daraprim e Sulfadiazina).

No entanto, além de
não ser o caso de completa perda da visão
, aqueles remédios não são de uso contínuo (aliás, sequer há notícias de que o paciente ainda esteja fazendo uso das medicações) e por certo, acaso necessite, é evidente que os medicamentos poderão ser ministrado mediante assistência médica no estabelecimento prisional, não havendo nenhuma prova a indicar que a unidade prisional não tenha ou não disponha de tratamento médico ou mesmo que o Diretor não possa providenciar algum medicamento ao paciente.

A respeito:

“A substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, tal qual disposto no art. 318, inc. II, do CPP, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “debilitado estado de saúde por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”. Precedentes do STJ. (...).” (TJMT - N.U 1004762-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, como dito quando da análise do pedido de liminar, tais alegações sequer foram apresentadas ao juízo
a quo
(que teve contato com o paciente na audiência de custódia, via videoconferência) de sorte que, ao meu ver, um exame mais aprofundado do quadro médico apresentado, incorreria em supressão de instância.

Por fim, não vejo evidenciada a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

A decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
já que, ao que consta, o paciente possui outros registros criminais incluindo delitos de receptação, tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, e estava respondendo em liberdade condicionada a medidas cautelares diversas (Ação Penal n. 0002481-10.2019.8.11.0091) mas mesmo assim, voltou a se envolver com a criminalidade; se não bastasse, a decisão cita também que existem informações de que o paciente teria participação em organização criminosa (Comando Vermelho).

Tais fatos, obviamente, autorizam a prisão preventiva, não ofendem a Súmula 444 do STJ (como ser fazer crer o Impetrante) e reforçam meu entendimento no sentido de que
Valdenilson Pereira
, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública, está se dedicando à prática de crimes e, portanto, necessita ser acautelado, ainda que preventivamente

Destaco do STJ:

“(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

“Enunciado n. 6. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ), mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Outrossim, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282 do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...). 2.Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, revelada no modo de execução de seus supostos autores e o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável do increpado; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. (...). (N.U 1012675-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Diante do exposto,
conheço em parte
a ordem impetrada e, nessa extensão, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
o
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022